Tribunal: TJES
Processo: 5000069-75.2022.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000069-75.2022.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO SILVA MEIRA e outros (3)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5000069-75.2022.8.08.0066

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDO: LUIZA TAURINO PEREIRA [e outros]

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

VOTO

I – RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
LUZIA TAURINO PEREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A sentença de piso declarou a nulidade dos empréstimos consignados e não consignados realizados em nome da autora, determinando a suspensão das cobranças, bem como condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.395,64 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais, reconhecendo a falha na prestação do serviço e a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros (sobrinha da autora e esposo).

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, a regularidade das contratações realizadas mediante uso de cartão e senha pessoal, alegando culpa exclusiva da vítima e de terceiros, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A Recorrida apresentou contrarrazões, suscitando, preliminarmente, a
intempestividade do recurso
, sob o argumento de que a intimação da sentença ocorreu em 22/11/2024 e o recurso somente foi protocolado em 24/02/2025.

É o breve relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

O juízo de admissibilidade é preliminar ao mérito e, no caso em tela, verifico que o presente recurso
não preenche o pressuposto extrínseco da tempestividade
.

O artigo 42 da Lei nº 9.099/95 estabelece que o prazo para interposição de Recurso Inominado é de
10 (dez) dias
, contados da ciência da sentença.

Compulsando os autos, observa-se que a leitura da intimação da sentença pelo procurador da instituição financeira Recorrente ocorreu em
22 de novembro de 2024
(sexta-feira), conforme certificado nos autos.

Iniciada a contagem do prazo processual no primeiro dia útil seguinte, o prazo fatal para interposição do recurso encerrou-se no início de dezembro de 2024, muito antes, portanto, da data de protocolo da peça recursal.

O Recurso Inominado foi protocolado apenas em
24 de fevereiro de 2025
, ou seja, mais de três meses após a intimação da sentença.

Corroborando este fato, a própria serventia do Juízo de origem expediu certidão atestando que o Recurso Inominado foi interposto
INTEMPESTIVAMENTE
.

Ressalte-se que os prazos processuais nos Juizados Especiais são peremptórios. A inobservância do decêndio legal acarreta a preclusão temporal e o consequente trânsito em julgado da decisão para a parte recorrente.

Diante da flagrante intempestividade, torna-se impossível o conhecimento do recurso, restando prejudicada a análise das demais teses defensivas.

Registro que, conforme entendimento consolidado no enunciado Cível nº 122 do Fonaje, haverá condenação em custas e honorários pelo não conhecimento de Recurso:
“ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES)”
.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
, em razão de sua manifesta intempestividade.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)